Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO (ARTS. 560 E 561 DO CPC). INDEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA POSSE. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo provar a posse da área, o esbulho e a data de ocorrência e a perda da posse, de modo a satisfazer os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC para obter provimento judicial de reintegração.
2. O agravante não logrou comprovar, na origem, a posse do bem de forma inconteste, situação que deve ser objeto de ampla dilação probatória a ser concretizada nos autos da ação possessória, sendo incabível a aferição da matéria na estreita via do agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e desprovido.